Tribunal: TCU
Processo: 006.325/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Central/Farmácia e Drogaria Central Ltda., solidariamente com o Sr. Luciano Costa dos Santos, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 13/3/2013 a 1o/4/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Farmácia Central/Farmácia e Drogaria Central Ltda. e pelo Sr. Luciano Costa dos Santos; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácia Central/Farmácia e Drogaria Central Ltda. e do Sr. Luciano Costa dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/03/2013 23,40 13/03/2013 31,50 15/03/2013 706,32 19/04/2013 16,80 19/04/2013 46,80 19/04/2013 422,10 29/04/2013 702,27 31/05/2013 43,80 31/05/2013 13,77 31/05/2013 665,01 31/05/2013 919,50 04/06/2013 43,20 04/06/2013 1.133,70 04/06/2013 33,60 05/06/2013 13,77 05/06/2013 1.799,01 28/06/2013 1.108,80 28/06/2013 13,77 28/06/2013 147,60 28/06/2013 3.314,52 28/06/2013 13,77 28/06/2013 19,20 31/07/2013 75,30 31/07/2013 2.539,35 31/07/2013 1.130,10 02/09/2013 25,56 02/09/2013 1.266,30 02/09/2013 3.367,98 01/10/2013 2.512,62 02/10/2013 13,20 02/10/2013 812,40 12/11/2013 19,20 12/11/2013 19,20 12/11/2013 2.646,27 12/11/2013 1.033,80 06/12/2013 26,40 06/12/2013 820,20 06/12/2013 3.956,04 30/12/2013 965,40 30/12/2013 1.951,29 07/02/2014 1.329,60 07/02/2014 3.555,09 31/03/2014 1.946,40 31/03/2014 3.528,36 09/04/2014 3.180,87 16/04/2014 2.841,30 13/05/2014 2.673,00 30/05/2014 2.818,80 02/06/2014 3.109,80 06/06/2014 7,02 06/06/2014 3.020,49 04/07/2014 2.659,20 04/07/2014 1.951,29 31/07/2014 1.820,70 31/07/2014 48,00 01/08/2014 7,02 01/08/2014 1.951,29 09/09/2014 2.505,00 09/09/2014 7,02 09/09/2014 3.100,68 02/10/2014 2.547,60 03/10/2014 3.047,22 03/11/2014 13,77 03/11/2014 39,00 03/11/2014 2.677,50 03/11/2014 2.967,03 28/11/2014 39,00 28/11/2014 13,77 28/11/2014 2.484,90 28/11/2014 2.649,51 14/01/2015 2.146,50 14/01/2015 2.512,62 09/02/2015 2.249,10 10/02/2015 13,77 10/02/2015 2.860,11 03/03/2015 3,90 03/03/2015 13,77 03/03/2015 2.191,86 03/03/2015 2.712,60 02/04/2015 133,65 02/04/2015 1.043,70 02/04/2015 2,40 02/04/2015 44,70 05/05/2015 12,00 05/05/2015 26,73 05/05/2015 2.256,90 05/05/2015 26,73 12/06/2015 50,40 12/06/2015 2.620,20 12/06/2015 1.496,88 07/07/2015 13,77 07/07/2015 170,40 07/07/2015 2.904,00 07/07/2015 4.410,45 07/07/2015 2,40 05/08/2015 4.704,48 05/08/2015 2.822,10 05/08/2015 47,70 05/08/2015 27,54 05/08/2015 19,20 31/08/2015 6.842,88 31/08/2015 2.628,60 31/08/2015 10,50 14/10/2015 37,50 14/10/2015 3.346,80 15/10/2015 27,23 15/10/2015 7.618,05 30/10/2015 155,10 30/10/2015 27,23 30/10/2015 8.713,98 30/10/2015 4.099,80 18/12/2015 9.702,99 18/12/2015 4.202,10 18/12/2015 13,46 18/12/2015 9,60 18/12/2015 26,92 21/01/2016 3.718,20 21/01/2016 106,20 21/01/2016 27,23 21/01/2016 8.353,53 17/02/2016 4.037,10 17/02/2016 58,50 17/02/2016 13,46 17/02/2016 8.382,69 09/03/2016 1.956,90 09/03/2016 1.926,18 01/04/2016 5,70 01/04/2016 1.924,56 01/04/2016 2.833,80 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia Central/Farmácia e à Drogaria Central Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.